Tribunal: TJMT
Processo: 1020127-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020127-61.2020.8.11.0000
RECORRENTES: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA E OUTROS
RECORRIDO: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA e IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 67856964):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE JÁ EFETIVADA – BENS QUE NÃO PERTENCENTEM AOS DEVEDORES –ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA FIRMADA COM TERCEIROS - OUTRA ÁREA EM QUE NÃO FOI REALIZADO PLANTIO - PROSSEGUIMENTO IMEDIATO DOS ATOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – STAY PERIOD QUE SE ENCERRA NA PRÓXIMA SEMANA – RECURSO PROVIDO.
Conforme art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Porém, a parte final desse dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias a que se refere o §4 do art. 6o da Lei 11.101/2005.
A decisão que reconhece a essencialidade de imóvel deve conter elementos concretos que a evidenciem para, desse modo, justificar a aplicação da exceção contida no final do §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, e com isso garantir que durante o stay period permaneça na posse do empresário, por não pertencer à recuperanda. Isso porque, com a constituição de cláusula de alienação fiduciária em garantia de dívida, o bem móvel ou imóvel passa a ser de propriedade do credor (resolúvel).
Essa prerrogativa não se aplica especialmente quando um dos bens declarados como essenciais foi objeto de contrato de compra e venda com terceiros, ou quando nem sequer é listado pelo administrador judicial como área de plantio para produção da safra.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 74704968), os Recorrentes sustentam violação aos artigos 6o, §4o, 47 e 49, §3o da Lei 11.101/05, aduzindo que:
“Não obstante se tratar aqui de crédito garantido por alienação fiduciária, o que levaria à conclusão (precipitada, porém) de que a Recorrida poderia prosseguir com atos expropriatórios, com base no artigo 49, parágrafo 3o, da Lei n° 11.101/05, a parte final do mesmo dispositivo legal proíbe a retirada (ou a venda) de bens de capital essenciais às atividades empresariais das recuperandas, tal como são os bens imóveis em questão para os Recorrentes, na medida em que os imóveis objeto da garantia consistem nas Fazendas onde são cultivados milho e soja, essenciais para a manutenção da atividade empresarial.”
Afirmam que a essencialidade dos imóveis não apenas foi reconhecida pelo Juízo da Recuperação Judicial, mas pelo Administrador Judicial, em duas oportunidades distintas.
Alegam que, em 17/12/2020, foi deferido o pedido de tutela provisória formulado pelos Recorrentes perante o Superior Tribunal de Justiça (TP n. 3199/MT) para, dentre outros pontos, restabelecer a prorrogação do stay period.
Asseveram que o acórdão descumpriu três decisões emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça nas Tutelas Provisórias n. 2196/MT e n. 2210/MT e no Conflito de Competência n. 170.595/MT, “as quais, em sentido diametralmente oposto ao v. acórdão, (i) suspenderam especificamente todos os atos de constrição realizados pela Recorrida; (ii) reconheceram a essencialidade dos bens para a manutenção da atividade empresarial dos Recorrentes; e (iii) determinaram que o mero transcurso do prazo de 180 dias, contido no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05 não permite o prosseguimento de execuções individuais e a tomada de atos constritivos”.
Alegam a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 72418987 e 73325473.
Em petitório de Id. 74704968, os Recorrentes formulam “pedido incidental de tutela provisória”, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Expõem como requisitos à concessão de efeito suspensivo, a presença de risco de dano, uma vez que a Recorrida realiza hasta pública, que encerrará no dia 05/02/2021, da área rural representada pela matrícula 9.577 do CRI de Porto Alegre do Norte/MT, a qual compõe bem essencial para a manutenção da atividade produtiva dos Recorrentes. Repisam os argumentos trazidos nas razões recusais quanto à probabilidade de provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão do provimento de natureza cautelar, mostra-se necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, a relevância do fundamento em que se assenta o pedido e o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Tribunal Superior.
Da leitura das razões recursais e do pedido incidental de tutela provisória, verifica-se que os Recorrentes, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovaram, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, para alterar a conclusão do acórdão quanto à configuração ou não de essencialidade dos bens consistentes nas fazendas de matrículas no 68.297 e 38.245 do CRI de Barra do Garças-MT e no 9.577 do CRI de Porto Alegre do Norte-MT, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Por outro lado, quanto à alegação de descumprimento das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente nos autos das Tutelas Provisórias ns. 2.196/MT, 2.210/MT e 3.199/MT, bem como do Conflito de Competência n. 170.595/MT, a princípio, não se constata relação direta de tais provimentos com o objeto decidido no acórdão ora recorrido.
Com efeito, verifica-se que em relação às Tutelas Provisórias ns. 2.196/MT e 2.210/MT, as quais foram confirmadas no julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.834.932/MT e 1.834.936//MT, respectivamente, o que restou decidido foi que “o produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa”.
De outro lado, na Tutela Provisória n. 3.199/MT, o STJ analisou o pleito referente à prorrogação do período de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias.
Por fim, no Conflito de Competência n. 170.595/MT, consignou-se que os atos constritivos e expropriatórios, ainda que garantidos por alienação fiduciária, devem passar pela análise do Juízo da Recuperação Judicial, o que, ao menos em cognição sumária, foi atendido no caso em exame, porquanto a Câmara julgadora decidiu em substituição ao Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, na qual tramita a Ação de Recuperação Judicial dos Recorrentes.
Diante desse quadro, vislumbra-se, em juízo de cognição sumária, própria desta fase, que as causas de pedir das decisões proferidas pela Corte Superior, e que supostamente estariam sendo descumpridas, não guardam relação com o objeto decidido no aresto ora impugnado, qual seja, a configuração ou não de essencialidade dos bens consistentes nas fazendas de matrículas no 68.297 e 38.245 do CRI de Barra do Garças-MT e no 9.577 do CRI de Porto Alegre do Norte-MT.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Aguarde-se o decurso do prazo para que a parte Recorrida apresente contrarrazões.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça